Tribunal: STF
Processo: HC 230367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 837.488/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.982 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c o 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim, com participação de adolescente).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa, afastando a condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e decotando o aumento da pena-base baseado na quantidade e variedade de droga apreendida. A pena foi redimensionada para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam a fragilidade das provas concernentes à materialidade delitiva, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo. Aduzem necessária a desclassificação para o crime de porte de drogas visando ao consumo pessoal, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida. Alegam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial.



    5. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final deste writ. No mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e a desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente no STJ indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento do pedido liminar veiculado pela defesa, afirmando não vislumbrar a presença de pressuposto autorizativo para a concessão da tutela de urgência pretendida, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator